Tribunal: TJPA
Processo: 0009005-89.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOM?NIO. A??O DE INDENIZA??O POR DANOS MORAIS C/C DECLARAT?RIA DE INEXIGIBILIDADE DE D?BITO, REPETI??O DO IND?BITO E OUTROS PLEITOS. DECIS?O AGRAVADA QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE IN?PCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESES RECURSAIS DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSIST?NCIA. IN?PCIA DA INICIAL N?O CARACTERIZADA. N?o ? inepta a exordial quando da narra??o dos fatos decorrem conclus?es l?gicas, bem como dos pedidos se extraem pretens?es certas e determinadas. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LEGITIMIDADE DA PESSOA F?SICA DO S?NDICO QUANDO SE IMPUTAM FATOS QUE EXORBITAM DOS MEROS ATOS DE GEST?O E DE CAR?TER PESSOAL EM RELA??O AOS AUTORES. ALEGA??O DE ANIMOSIDADE ENTRE O EX-S?NDICO E SUA ESPOSA E OS AUTORES DA A??O. NECESSIDADE DE DILA??O PROBAT?RIA PARA APURA??O DA SUPOSTA EXTRAPOLA??O DA CONDI??O DE S?NDICO DO CONDOM?NIO. ESPOSA DO S?NDICO QUE AUXILIAVA NA GEST?O DO CONDOM?NIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSER??O. CONDI??ES DA A??O. As condi??es da a??o s?o aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na peti??o inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. MANUTEN??O DA DECIS?O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UN?NIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009005-89.2017.814.0000
AGRAVANTE: IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE E OUTRO
ADVOGADO: IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE E OUTRA - OAB/PA 5.108
AGRAVADO: CONDOMÍNIO TERRA BRASILIS RESORT URBANO
ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB/PA 6.797
AGRAVADO: ANDREW DE SEIXAS PENA CORREA E OUTRO
ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS E OUTRO - OAB/PA 14.268
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E OUTROS PLEITOS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESES RECURSAIS DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. Não é inepta a exordial quando da narração dos fatos decorrem conclusões lógicas, bem como dos pedidos se extraem pretensões certas e determinadas. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA DO SÍNDICO QUANDO SE IMPUTAM FATOS QUE EXORBITAM DOS MEROS ATOS DE GESTÃO E DE CARÁTER PESSOAL EM RELAÇÃO AOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE O EX-SÍNDICO E SUA ESPOSA E OS AUTORES DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. ESPOSA DO SÍNDICO QUE AUXILIAVA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/01/2021 e término 1/02/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ ROBERTO PM BEZERRA JR
.

Belém 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009005-89.2017.814.0000
AGRAVANTE: IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE E OUTRO
ADVOGADO: IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE E OUTRA - OAB/PA 5.108
AGRAVADO: CONDOMÍNIO TERRA BRASILIS RESORT URBANO
ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB/PA 6.797
AGRAVADO: ANDREW DE SEIXAS PENA CORREA E OUTRO
ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS E OUTRO - OAB/PA 14.268
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE E JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Indenização (Proc. n.º 0012330-13.2015.814.0301), ajuizada por
ANDREW DE SEIXAS PENA CORREA, e RAIMUNDO DE JESUS SEIXAS PEREIRA
, que INDEFERIU a exclusão da lide dos agravantes e designou audiência de instrução para ouvir testemunhas, entendendo ser devido que os recorrentes continuarem no polo passivo da ação de primeiro grau, pois é possível cobrar indenização de pessoa física que administra condomínio, ainda que tenham se mudado do imóvel em data posterior ao ocorrido. Frisou que a instrução vai possibilitar ter a certeza se houve ou não excesso ao ato de gestão (fls. 312/313).

Em suas razões (fls. 02/27), pugna pela reforma da decisão proferida, vez que não deveriam figurar no polo passivo da demanda porque a primeira recorrente é esposa do antigo síndico e o segundo recorrente era o gestor do condomínio, realizando, apenas, atos de gerência. Alertam que é incabível a manutenção destes como réus do processo e pugnam pela decisão em segundo grau para a devida remoção, permanecendo como demandado apenas o Condomínio do Ed. ¿Terra Brasilis¿.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam excluídos do polo passivo da lide, bem como a condenação dos agravados por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Juntou documentos (fls. 28/331).

Distribuídos os autos à fl. 332, com conclusão à fl. 333.

Em decisão de fl. 334/335, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (fls. 339/348), os agravados pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Os agravantes atravessaram petição de fls. 352/359, na qual requereram a juntada de documentos, dentre eles Termo de Audiência ocorrida em 27/07/2017, noticiando que os agravados teriam confessado que nunca foram perseguidos ou constrangidos pelos recorrentes, fato corroborado pelo depoimento do atual síndico o condomínio. Juntaram documentos (fls. 360/370).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, em que pese a existência de discussão jurisprudencial quanto ao cabimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, hei por bem julgar o mérito recursal, com base no princípio da primazia da decisão de mérito.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares arguidas em contestação de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva
ad causam
dos agravantes, indeferindo a exclusão dos agravantes da lide, bem como designou audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:
¿(...)
Quanto ao pedido de deferimento do efeito suspensivo, faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, sendo que, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes, pois entendo que a reforma da decisão de primeiro grau causará dano irreparável ou de difícil reparação à agravada. Além do que, a priori, constato que a justificativa que embasa o pedido de suspensão da decisão interlocutória proferida em primeiro grau não se reveste de solidez, nem é capaz de acarretar a reforma. Explico.
A decisão recorrida está bem fundamentada e reflete a realidade do processo, havendo necessidade de manutenção.
Constata-se, inclusive, que o Juízo a quo agiu corretamente em designar audiência de instrução para ouvir testemunhas, a fim de melhor formar o convencimento para propiciar e embasar a sentença. Necessário esclarecer, inclusive, que não é possível retirar os recorrentes do polo passivo da demanda, pois, caso seja confirmada a tese de excesso do gestor, é plenamente possível a responsabilização da pessoa física em conjunto com a pessoa jurídica, conforme descrito pela julgadora.
Além do que, ficou comprovado no processo de primeiro grau que a primeira recorrente auxiliava o esposo (antigo síndico) e alguns atos administrativos do condomínio, fato que embasa a necessidade de manutenção da mesma no polo passivo.
O Juízo de primeiro grau, após a instrução processual, poderá ter a certeza do ocorrido e saber sobre a necessidade de responsabilizar os responsáveis pelo evento danoso. Tal convicção só será possível após a colheita das provas, como foi o entendimento a quo ao designar audiência.
No presente recurso de agravo de instrumento não há comprovação sólida da possibilidade de reforma da decisão interlocutória proferida em primeiro grau, razão pela qual se faz necessária sua manutenção.
Desta forma, presentes os requisitos previstos em lei, recebo o presente recurso de agravo de instrumento, mas, em razão de não estarem presentes os requisitos necessários à suspensão da decisão de primeiro grau previstos no art. 1.019 do NCPC , NEGO-LHE O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. (...)¿

No mérito recursal, agrega-se à fundamentação supra que mesmo diante do Termo de Audiência de fls. 360/370, não há que se falar em exclusão dos agravantes do polo passivo da ação.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial tenho que não merece prosperar o argumento.

O §1º do artigo 330 do NCPC elenca as hipóteses para que seja considerada inepta a inicial, quais sejam:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (GRIFO NOSSO)

Em que pese a cumulação insólita de pedidos, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que permitiu ao réu tomar conhecimento da matéria em discussão, e exercer a sua defesa, sendo perfeitamente apreensíveis os pedidos, os quais são certos e determinados, não se mostrando genéricos.

Além disso, os fatos foram descritos com clareza, sendo evidente e inteligível o pleito dos autores, tanto que os réus foram devidamente citados, apresentaram contestação, fazendo expressa menção aos pedidos, o que demonstra que lhes foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a peça inicial não é inepta quando atende suficientemente a técnica processual possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos fáticos e de direito não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC/15.

Quanto à ilegitimidade passiva dos agravantes, entendo igualmente que não merece prosperar a tese.

Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato (
in status assertionis
), ou seja, considerando-se as assertivas da parte autora deduzidas na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

Nessa perspectiva, basta que sejam consideradas as assertivas dos autores/agravados constantes da peça inaugural, para que os réus/agravantes figurem no polo passivo a fim de responder à ação, em homenagem à Teoria da Asserção, sob pena de se adentrar antecipadamente nas questões de mérito.

Em regra, o síndico não responde pessoalmente pelos atos que pratica enquanto representante legal do condomínio (CC, art. 1.348, II). Portanto, em princípio, não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda judicial por ato praticado enquanto atua na defesa dos interesses do condomínio, eis que age como mero mandatário deste (Lei n.º 4.591/64, arts. 24 e 25).

Contudo, pode vir a ser responsabilizado pessoalmente por danos morais se restar provado que abusou de sua condição de síndico do condomínio, ultrapassando suas funções, como, por exemplo, quando aplica multas indevidas e expõe vexatoriamente moradores perante os outros condôminos.

In casu
, conforme se extrai da exordial, existe pedido fundado em ação praticada especificamente pela pessoa do síndico, bem como por sua esposa, que segundo consta dos autos, o auxiliava, respondendo a e-mails, tendo sido inclusive contratada como advogada do condomínio para a cobrança de inadimplentes.

Em princípio, repito que não se pode confundir a responsabilidade pessoal do síndico com a representação do Condomínio pelo síndico, conforme o disposto no art. 22, § 1º, ¿a¿ da Lei n.º 4.591/64 c/c art. 75, XI do CPC.

Contudo, não há que se falar em exclusão da lide, se há imputação de atos que extrapolam os meros atos de gestão, ainda que tal circunstância não tenha sido cabalmente comprovada, o que deverá ser suficientemente esclarecido com a necessária instrução probatória. Da mesma forma, sua esposa, que embora não fosse síndica, prestava auxílio na gestão do condomínio, pode figurar no polo passivo da ação indenizatória.

Ademais, o síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discuta, dentre outros assuntos, o dever de exibição de documentos (TJMG. AP n.º 10702130691042001).

No que concerne ao Termo de Audiência de fls. 360/370, apesar de os agravados negarem terem sido alvo de perseguição ou constrangimento pelos agravantes, tal circunstância, por si só, não tem o condão de autorizar a exclusão da lide, para que a ação prossiga apenas contra o Condomínio. No limite, podem auxiliar o juízo instrutor, no mérito, a eventualmente julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, à luz dos demais elementos probatórios produzidos, os quais, a priori, dão conta de repetidos atos de transgressão às normas regimentais do condomínio.

Por fim, cumpre lembrar ao juízo singular a famosa frase atribuída ao saudoso jurista paraense Otávio Mendonça: ¿Quando se examinam fatos detalhes governam o mundo.¿

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora